Tribunal: TJDFT
Processo: 0744300-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744300-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CORREIA SANTANA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLLYANNA CORREIA SANTANA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal n. 0709435-34.2023.8.07.0016 promovida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 167603621 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou emenda à inicial para que a autora adequasse a ação ao rito dos Embargos à Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. No ponto, acrescenta que a Vara de Execução Fiscal não tem competência para processar e julgar ações de conhecimento. No agravo de instrumento interposto, a agravante se insurge quanto à determinação de adequação da ação anulatória para embargos à execução, tendo em vista que foi proposta em momento posterior a execução fiscal n. 0736182-89.2021.8.07.0016, processo no qual a autora já apresentou bens para garantir o pagamento da dívida. Ressalta que o Distrito Federal se recusa a receber a garantia apresentada naquele processo, o qual se encontra paralisado há três anos. Consequentemente, afirma ser possível o ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal, a fim de se livrar do pagamento referente ao crédito tributário objeto da ação de Execução Fiscal no 0736182-89.2021.8.07.0016. Ao final, a agravante pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado ao juízo a quo que proceda o julgamento da demanda anulatória, sem a necessidade de adequação para embargos a execução. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Primeiramente, de se destacar que o ajuizamento de ação de conhecimento, a ser distribuída por dependência, na vara de execução fiscal, envolve erro grosseiro, cuja correção é impossível sem que seja realizada a adequação do instrumento ou declinada a competência para o processamento da ação. Nesse sentido, não há resultado útil possível para o agravo de instrumento, tendo em vista que o pleito de mérito, consistente no deferimento para que a Vara de Execuções Fiscais proceda à instrução e julgamento de ação de conhecimento é impossível. Ademais, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indicar as providências que deveriam ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo (ID 167603621 dos autos de origem). Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia da parte autora, deverá ser imposta ao processo a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de despacho pelo qual foi determinada apenas a emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, consoante pode ser verificado julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho. 4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655720, 07287130620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1620065, 07170644420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras emendas à inicial não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo que o despacho seja proferido em fase de cumprimento de sentença, inaplicável o teor do parágrafo único do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual, uma vez que o pronunciamento é irrecorrível, conforme antecipado; e que o referido dispositivo legal se refere, exclusivamente, a decisões interlocutórias, estas sim com conteúdo decisório. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1419979, 07368440420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto além de ter por finalidade impugnar a determinação que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório, não há resultado útil que decorrerá da análise do mérito. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade passível de ser sanada, desnecessária a aplicação das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 às 19:16:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora